Tribunal: TJBA
Processo: 0789259-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789259-59.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SALVADOR COMERCIO VAREJISTA DE AGUA MINERAL E FLORES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE REDUZIDO VALOR ECONÔMICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir. A decisão baseou-se no valor da causa informado na inicial, inferior ao piso de R$2.300,00 estabelecido pela Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a atualização do valor do débito fiscal acima do piso administrativo interno seria suficiente para afastar a extinção do feito por ausência de interesse de agir; (ii) a ausência do processo em listagem de extinção enviada ao TJBA no âmbito de acordo de cooperação técnica teria o condão de impedir a extinção individual da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. Embora o valor atualizado do débito ultrapasse o limite previsto na Portaria nº 052/2022 da PGM/Salvador, esse fator, por si só, não afasta a incidência do Tema 1184 do STF, que reconhece a possibilidade de o Judiciário declarar a ausência de interesse processual com base em critérios de razoabilidade e economicidade. 4. A certidão de dívida ativa atesta valor originário de R$1.289,97 (mil e duzentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), referente a crédito a título de TFF, o qual permanece reduzido mesmo após atualização. 5. A tramitação processual por quase uma década, sem obtenção de resultado útil e sem atuação efetiva do Exequente para localização de bens penhoráveis, evidencia desinteresse na persecução do crédito. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao estabelecer parâmetros objetivos para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, corrobora o juízo extintivo, pautado na inércia do Exequente e no princípio da economia processual. 7. A ausência de inclusão do processo em lista de extinção em massa não impede a análise judicial individualizada, sobretudo quando presentes os requisitos legais para extinção por ausência de interesse de agir. 8. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 reforça a tese de racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais de baixo valor, legitimando a extinção nesses moldes. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal de crédito de reduzido valor, aliada à prolongada inércia do Exequente e ausência de bens penhoráveis, autoriza sua extinção por ausência de interesse de agir, conforme critérios estabelecidos no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A não inclusão do processo em listagem de extinção em massa não impede sua extinção individual, desde que presentes os elementos objetivos que demonstram desnecessidade da persecução judicial." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CF/1988; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.345.553 (Tema 1184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 0789259-59.2014.8.05.0001, tendo como Apelante o Município de Salvador e Apelado Salvador Comércio Varejista de Água Mineral e Flores Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator